Tribunal: TJDFT
Processo: 0704064-27.2025.8.07.0014
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. MÚTUO BANCÁRIO. SEGURO PRESTAMISTA. CONTRATO ACESSÓRIO. CANCELAMENTO UNILATERAL PELO CONSUMIDOR. POSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO SUSEP CNSP 365/2028. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou procedente o pedido inicial, para decretar a rescisão dos contratos firmados entre as partes quanto ao seguro do financiamento e a ressarcir o valor de R$8.169,83, relativo ao prêmio proporcional do período a decorrer. Em suas razões, o Banco sustenta que a contratação não foi realizada de forma obrigatória, e que houve regular adesão às cláusulas livremente pactuadas. Pede a reforma da sentença.
2. Recurso próprio e tempestivo, com preparo regular (ID 77582987). Foram apresentadas contrarrazões (ID 77582992).
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços. Aplicam-se subsidiariamente o Código Civil e as normas especiais afetas à matéria.
4. A controvérsia recursal cinge-se à possibilidade de devolução proporcional do prêmio pago.
5. No caso em análise, o recorrido celebrou contratos de empréstimo e contratos acessórios de seguro prestamista. A Resolução CNSP no 365/2018 disciplina a possibilidade de cancelamento do seguro prestamista e restituição proporcional do prêmio.
6. Nessa quadra, incontroverso que a contratação do seguro é opcional, sendo facultado seu cancelamento a qualquer tempo, com devolução do prêmio pago relativo ao período a decorrer, conforme previsão contratual, e nos termos da Resolução no 365, de 11 de outubro de 2018, revogada pela Resolução CNSP no 439/2022, que estabelece que é cabível o cancelamento do seguro prestamista relativo às Cédulas de Crédito Bancário, e a restituição do valor do prêmio correspondente ao período a decorrer.
7. Esse o posicionamento que venho manifestando em votos recentes, porquanto a intervenção indevida na atividade econômica demandada pelos artigos 421 e 421A do Código Civil, com alteração proposta pela Lei de Liberdade Econômica, está em obrigar o consumidor a manter um contrato ao qual ele não quer mais estar vinculado e que expressamente lhe concede o direito de resilir a avença a qualquer tempo. Ainda que fosse possível a aplicação do art. 421-A do CC, o princípio da intervenção mínima nos contratos seria suficiente para garantir ao contratante a aplicação do ajuste feito com a instituição financeira, nos termos em que foi pactuado.
8. Demais disso, uma possível repercussão no equilíbrio econômico-financeiro do contrato demandaria prova, o que jamais foi feito pelas instituições financeiras. Independentemente dos argumentos expostos, esta Segunda Turma obteve um consenso, em sentido contrário, com uma eventual repercussão da resilição no equilíbrio econômico-financeiro, impondo uma repactuação, o que afrontaria o aludido artigo 421-A. Na composição atual desta Segunda Turma, tenho sido vencida nessa matéria, razão pela qual cogitei de rever meu posicionamento em nome dos princípios da colegialidade, que impõe aos membros de órgãos colegiados, uma busca por consensos em nome da segurança jurídica e da coerência das decisões judiciais. Não obstante, por todos os fundamentos expostos, não vejo como acolher o entendimento prevalente neste colegiado, pois afrontaria desarrazoadamente a legislação aplicável à espécie.
9. Diante dessa circunstância, para viabilizar a formação de uma decisão colegiada, mostra-se necessário encontrar um ponto de convergência, a fim de permitir a consolidação de um entendimento majoritário. Caso contrário, haveria o risco de inviabilizar o julgamento, o que poderia demandar, em tese, a adoção de solução excepcional, como a ampliação da composição do colegiado, prática não usual nas Turmas Recursais.
10. Nesse contexto, impõe-se a confirmação da sentença.
11. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
12. Condenado o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação, art. 55 da Lei 9.099/95.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.